Tribunal: STF
Processo: HC 265591
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Marcello Maghenzani, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 152.538/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de associação para o tráfico internacional de drogas - nos autos da Ação Penal n. 5008933- 39.2021.4.04.7000/PR - e de organização criminosa - nos autos da Ação Penal n. 5011142-78.2021.4.04.7000/PR - perante o Juízo da 14ª Vara Federal da Subseção de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, no contexto da Operação Enterprise.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que estaria ocorrendo bis in idem ao não se reconhecer a litispendência entre as referidas ações penais, havendo dupla imputação penal pelo mesmo fato.



    Requer, ao final:



    “a concessão da ordem de habeas corpus, para cassar o ato coator impugnado e determinar o trancamento/extinção da ação penal nº 5008933- 39.2021.4.04.7000/PR (imputação de associação para o tráfico) em relação ao denunciado e ora paciente MARCELLO MAGHEZANI, observado que já há outra ação penal (nº 5011142- 78.2021.4.04.7000/PR), com denúncia recebida, que tem por objeto julgar se o mesmo integra a ORCRIM mencionada na denúncia (mesmo crime associativo/plurissubjetivo), inclusive com contornos fáticos mais abrangentes, de forma a se afastar o bis in idem, nos termos da fundamentação.“



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO ENTERPRISE. LITISPENDÊNCIA. DUPLA IMPUTAÇÃO. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. ANÁLISE PRÓPRIA DO JUÍZO DE ORIGEM. COGNIÇÃO RESTRITA. VIA INADEQUADA. 



    I – O reconhecimento da litispendência, no processo penal, depende coincidência do sujeito ativo nas condutas descritas nas denúncias e a identidade das imputações. A litispendência, portanto, não deriva, exclusivamente, de fatos correlacionados porque eventos interligados podem dar origem a mais de uma imputação, desde que esteja caracterizada lesão a bens jurídicos diversos. 



    II – O art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, são tipos penais autônomos, com definições diversas, e, assim, a avaliação da extensão dos fatos que deram origem às imputações criminais na origem para afastar algum dos delitos demandaria análise incompatível com a via do habeas corpus - instrumento de rito célere e cognição sumária que pressupõe prova pré-constituída do risco afirmado e não se destina ao exame de fatos e provas ou, ainda, à substituição do juízo competente originário. 



    Agravo regimental desprovido." (edoc. 11)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o STJ ressaltou que a verificação da alegada litispendência para fins de afastar suposto bis in idem implicaria reeexame de matéria fática, de todo incompatível com a via eleita.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido. Veja-se, v.g.:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS . ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 260.036-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/9/2025)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PROCESSO-CRIME. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA OU LITISPENDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUEIMA DE ETAPAS: IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não cabível no caso. A queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.Precedentes. 2. Considerada a ocorrência dos fatos em datas distintas e contra vítimas diversas, não ficaria configurado o crime continuado, para o qual devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). 3. O reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, contra o mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos. Evidenciada a prática de condutas delitivas não coincidentes, não cabe cogitar de litispendência. 4. Dissentir das instâncias antecedentes quanto à inexistência de demonstração inequívoca da ausência de dolo e não identificação dos requisitos para reconhecimento da continuidade delitiva ou da litispendência, implicaria inviável reexame fático probatório, incabível no habeas corpus. 5. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.’ Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 244.956-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ALEGADA LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acolhimento do pedido de litispendência demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 218.743-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 209.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 11/4/2022; HC 208.429-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 17/12/2021. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 3. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/7/2015. 5. Agravo interno DESPROVIDO.” (RHC nº 231.204-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente